Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. PROVA DISCURSIVA. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. PRONUNIAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Omisso o acórdão quanto a pronunciamento sobre a correção das provas discursivas, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.
3. Alteração do dispositivo para que conste a seguinte redação: “CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a questão de conhecimentos específicos e atribuir sua pontuação e reclassificação no concurso aos apelantes. Após a contagem da pontuação da questão anulada, - caso os recorrentes se enquadrem na relação de candidatos que têm direito à correção das provas discursivas – proceda a apelada à mencionada correção e reclassificação na lista final de aprovados.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.